Tribunal: TJDFT
Processo: 0738613-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
1. O entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, é no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988).
2. O juízo de admissibilidade recursal não pode ser exercido pelo juízo a quo, pois é competência exclusiva do Tribunal, nos termos do art. 1.010, § 3o, do CPC.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.